Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-83.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autor que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Pretensão de condenação da ré ao custeio integral das terapias multidisciplinares indicadas pelo método ABA – Procedência – Insurgência da ré – Cabimento – Julgamento antecipado que ocorreu de forma precipitada – Cerceamento de defesa configurado – Prova pericial pretendida

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autor que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Pretensão de condenação da ré ao custeio integral das terapias multidisciplinares indicadas pelo método ABA – Procedência – Insurgência da ré – Cabimento – Julgamento antecipado que ocorreu de forma precipitada – Cerceamento de defesa configurado – Prova pericial pretendida que se faz necessária para a instrução do processo de forma efetiva, a fim de ser analisada a eficácia do método ABA nas terapias pretendidas – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010130-83.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VERA
CRUZ ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, são apelados LORENZO EVANGELISTA
COELHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ALLAN CARLOS COELHO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010130-83.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 20/34712
APEL.No: 1010130-83.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : VERA CRUZ ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE
APDO. : L.E.C. (menor representado por A.C.C.)
JUIZ : RENATO SIQUEIRO DE PRETTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à saúde
Autor que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista Pretensão de condenação da ré ao custeio integral
das terapias multidisciplinares indicadas pelo método ABA
Procedência
Insurgência da ré
Cabimento

Julgamento antecipado que ocorreu de forma precipitada
Cerceamento de defesa configurado
Prova pericial
pretendida que se faz necessária para a instrução do
processo de forma efetiva, a fim de ser analisada a eficácia
do método ABA nas terapias pretendidas
Sentença
anulada

RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
652/656 que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, movida por
L.E.C. (menor representado por A.C.C.) em desfavor de VERA CRUZ
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE.
O dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes
termos:
“julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com supedâneo no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fito de
tornar definitiva a tutela de urgência deferida às fls. 27/28.
Por sucumbente, arcará a ré, também, com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor
da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Apela a ré (fls. 664/703), pedindo a reforma do
julgado. Em suas razões, aduz, preliminarmente, que houve cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010130-83.2020.8.26.0114 -Voto no
3
de defesa, pois pretendia produzir prova pericial. No mérito, argumenta
que as exclusões contratuais são inerentes ao contrato e legais, devendo
ser aplicado o rol da ANS.
Preparo (fls. 704).
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 708).
Petição da ré (fls. 710/711) insistindo na tese de que
houve cerceamento de defesa e fazendo referência ao parecer do Nat-jus
juntado
no
agravo
de
instrumento
julgado
prejudicado
(2062219-20.2020.8.26.0000).
O recurso não foi contrarrazoado (fls. 726).
Este processo chegou ao TJ em 03/08/2020, sendo a
mim distribuído em 11/08/2020, com vista ao Ministério Público que
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 736/746).
Nova conclusão em 26/10/2020 (fls. 784). Caso
estudado e voto concluído em 05/11/2020.
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo.
O recurso prospera.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
autor que, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), teve
negada a realização de tratamento por equipe multidisciplinar, através
do método ABA.
No relatório médico de fls. 23 consta expressamente
o seguinte:
“para adequada evolução do quadro e tratamento do
diagnóstico acima, solicito que o mesmo seja
inserido e/ou persista em programa de reabilitação
multidisciplinar, contemplando: psicoterapia (teraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010130-83.2020.8.26.0114 -Voto no
4
comportamental aplicada
método ABA), terapia
ocupacional com integração sensorial e fonoterapia
com especialiazação em linguagem.
As mesmas deverão ser realizadas de forma contínua
(de acordo com a avaliação prévia de cada
profissional) e, por tempo indeterminado. As terapias
devem ter início o mais breve possível, pois caso
contrário,
haverá
prejuízo
global
no
seu
desenvolvimento posteriormente.”.
Embora eu compartilhe do entendimento de que se
aplicaria ao caso a Súmula no 102 desta Corte, já tendo decidido que o
fato de um tratamento não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS não é empecilho à sua cobertura pelo plano de saúde, verifico ser
necessária uma melhor análise da questão relativa à metodologia ABA.
No que tange a tratamento de transtorno de espectro
autista e a terapias não previstas no rol de procedimentos da ANS, como
é o caso dos autos, a III Jornada de Direito à Saúde do Conselho
Nacional de Justiça aprovou os seguintes enunciados:
“Enunciado 97 As solicitações de terapias alternativas não
previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia,
hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou
custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem
respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano
Terapêutico com Prognóstico de Evolução”.
“Enunciado 99 O tratamento multiprofissional do transtorno de
espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das
operadores de saúde, as quais devem viabilizar ao beneficiário ou
equipe multiprofissional credenciada pela operadora de saúde,
desde que o método seja reconhecido pelos respectivos conselhos
de classe dos profissionais integrantes da referida equipe
multiprofissional, ou que esteja expressamente previsto no rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS”.
Há notícia, ainda, que o NAT-JUs/SP emitiu resposta
técnica no processo no 2019/92599-NUMOPEDE, no qual concluiu que
"Após análise da literatura consultada, pela limitação dos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010130-83.2020.8.26.0114 -Voto no
5
apresentados nos estudos, não encontramos evidências suficientes sobre
a efetividade da terapia, não sendo possível corroborar pela indicação
da Terapia ABA sobre outras terapias utilizadas no tratamento e
acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista."
Em que pese o entendimento manifestado em
primeiro grau e diante das especificidades do caso, entendo que não foi
oportunizada à ré a possibilidade de comprovar a ineficácia da terapia
pretendida, pois mesmo tendo pleiteado a realização da prova pericial na
contestação (fls. 207/255), houve o julgamento antecipado da lide, que
realmente ocorreu de forma precipitada, caracterizando cerceamento de
defesa.
A meu sentir, deve ser oportunizada à ré a realização
da prova pericial pretendida, necessária para a instrução do processo de
forma efetiva, a fim de que possa ser corretamente analisada a eficácia
das terapias/tratamentos pretendidos pelo autor.
Diante dessas considerações, pelo meu voto e em
observância ao entendimento acima, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância
originária para a realização da prova pericial requerida às fls. 207/255
(contestação).
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator